Tribunal: TJSP
Processo: 2115014-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – decisão que carreou rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença – asseverada nulidade da citação, e assim porque recepcionada a respectiva carta por funcionário em período de aviso prévio – inconsistência – ato realizado no endereço da agravante e na pessoa de quem, em não guardando condição de representante legal, ostentara a aparência, não apresentando, ao azo,

Ementa:
Agravo de instrumento – decisão que carreou rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença – asseverada nulidade da citação, e assim porque recepcionada a respectiva carta por funcionário em período de aviso prévio – inconsistência – ato realizado no endereço da agravante e na pessoa de quem, em não guardando condição de representante legal, ostentara a aparência, não apresentando, ao azo, ressalva qualquer – teoria da aparência – chamamento válido – decisão preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115014-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILA
OLIMPIA FRANGARIA EIRELI, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115014-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9633 RY 2/6
Voto no 9633 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2115014-03.2020.8.26.0000
Origem: 27a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Agravante: Vila Olímpia Frangaria Eireli.
Agravada: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Juiz de Direito: Vitor Frederico Kümpel.
Agravo de instrumento
decisão que carreou rejeitada
impugnação ao cumprimento de sentença asseverada nulidade
da citação, e assim porque recepcionada a respectiva carta por
funcionário em período de aviso prévio
inconsistência
ato
realizado no endereço da agravante e na pessoa de quem, em não
guardando condição de representante legal, ostentara a aparência,
não apresentando, ao azo, ressalva qualquer teoria da aparência
chamamento válido decisão preservada recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Vila Olímpia Frangaria
Eireli em recurso de agravo de instrumento extraído de autos de ação
regressiva, em passo de cumprimento de sentença, que lhe move Sul
América Companhia Nacional de Seguros; diz reclamar reforma a r.
decisão reproduzida em fls. 12/18 - que trouxe rejeitada a impugnação
ofertada; insiste em sustentar eivado o ato citatório, eis que
recepcionada a respectiva carta por funcionário em cumprimento de
período de aviso prévio; salienta inaplicável à espécie a teoria da
aparência; pede, na esteira, concessão de efeito suspensivo, e a final o
reconhecimento não só da nulidade do processo, com devolução do
prazo para a oferta de contestação, mas ainda de excesso de execução.
Recurso tempestivo e preparado (fl.23), registradas
denegação de efeito suspensivo (fls.187/189) e oferta de contraminuta
(fls.193/197).
É, em suma, o necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115014-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9633 RY 3/6
Cuida-se, na origem, de ação regressiva ajuizada por
seguradora sub-rogada em direitos de seu segurado, destacada, no
conhecimento, a declaração da revelia; regularmente intimada acerca
do início do cumprimento de sentença, e agitara a executada a nulidade
da citação; a impugnação acabou rejeitada pela r. decisão copiada em
folhas 12/18, “verbis”:
“A citação é o ato processual
pelo qual se chama
ao processo
o réu ou o interessado,
para que, tome conhecimento
acerca da
existência
de uma demanda
judicial proposta contra si e que, no prazo legal,
se interesse
houver, venha a apresentar
defesa, na forma especificada
na Lei
Processual
Civil.
Constata-se

que
o
Aviso
de
Recebimento

foi
encaminhado
e recebido positivamente
no endereço
indicado na impugnação

pela própria impugnante,
qual seja, Rua Gomes de Carvalho,
n. 955
Vila
Olímpia
São Paulo/SP (fls. 34 e 49), não tendo a pessoa que o recepcionou

manifestado
qualquer oposição ao recebimento
do ato citatório,
pouco
importando
se o funcionário
que recepcionou
o AR foi posteriormente

demitido.

Verifica-se
que o ato que tinha por finalidade

cientificar
a executada
da existência
contra si, cumpriu sua finalidade,

devendo também por este fundamento,
ser rechaçada
a argumentação
da
nulidade do ato citatório,
pois, é suficiente,
para que se cumpra a citação via
postal, a entrega da correspondência
no estabelecimento
da impugnante,

recebida por funcionário
que se presume autorizado
para tanto.
A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço
onde se
situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha
poderes expressos
para tal, prevalecendo
a teoria da aparência.
[...].
Destaque-se
que ao caso em tela, é plenamente

aplicável
a teoria da aparência,
já que, inexistem
fundamentos
pela análise
dos fatos trazidos à baila que possam demonstrar
que a recepção
da citação
deu-se de forma equivocada,
mormente,
quando se deu no estabelecimento

da impugnante
e, por ter sido recebida sem apresentação
de qualquer
oposição.
Ainda mais, a aplicação
de tal teoria decorre da interpretação

lógica do princípio da instrumentalidade
das formas (artigos 154 e 244 ambos
do Código de Processo
Civil) que, nada mais busca que facilitar o acesso ao
Poder Judiciário.

Com relação a alegação
de excesso de execução,

esta não merece acolhimento.
Isto porque, nos termos da r. sentença
de fls.
83/85, a ação foi julgada procedente,
tendo a parte ré, ora impugnante,
sido
condenado

'ao
pagamento

das
custas,
despesas

processuais

e
dos
honorários
advocatícios
que fixo (CPC, art. 85, §2o), em 10% do valor dado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115014-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9633 RY 4/6
causa', e não por valor fixo como pretende fazer crer a Impugnante,
devendo
ser observada
atualização
desde o ajuizamento
da ação.
Verifica-se,
portanto,
que os cálculos apresentados

pela exeqüente
estão totalmente
de acordo com a legislação,
não havendo
que se falar em excesso de execução.

Assim, ausente qualquer fundamento
para justiçar
o acolhimento
da impugnação
apresentada,
de rigor a sua rejeição,
determinando-se
o prosseguimento
do cumprimento
de sentença.

Por fim, diante da rejeição da impugnação
ofertada,

não há se falar em condenação
da parte impugnante
ao pagamento
de
honorários
advocatícios,
haja vista os termos do enunciado
519 das súmulas
do Superior Tribunal de Justiça, a qual encontra-se
em vigor, conforme
tese 9
da edição 129 da Jurisprudência
em Tese do Superior Tribunal de Justiça, a
qual traz os seguintes
julgados para sustentação
da tese AgInt nos EAREsp
940231/SP,
AgInt no AREsp 1375555/SP,
REsp 1770191/RS,
EDcl no AgInt no
REso 1657458/PR,
AgInt no AREsp 1010783/RS,
AgInt no REsp 1230500/PR
e
REsp 1134186/RS.

Intime-se”.

O inconformismo, data venia, não comporta acolhida;
a carta citatória atrelada aos autos do processo de conhecimento n.
1069430-52.2019.8.26.0100
acabou
recepcionada,
sem
ressalva
qualquer, na sede da empresa, ou seja, Rua Gomes de Carvalho, 955

Vila Olímpia (fl. 80), local onde recebida a intimação jungida aos autos
do cumprimento de sentença n. 0087061-26.2019.8.26.0100 (fl. 45).
Tem-se, no panorama, a inexistência de moldura
própria ao reconhecimento da buscada declaração de nulidade da
citação realizada nos autos principais; malgrado insista a agravante na
tese, de se ver que o recebimento da carta por funcionário em período
de aviso prévio não autoriza, por si, o efeito pretendido; o contexto, a
propósito, confirma a recepção da carta de citação em seu endereço
por pessoa que ao azo integrava seu quadro de funcionários - o que faz
aplicável a teoria da aparência, isto é, presume-se com poderes para
tanto o que se apresenta como representante legal sem oferecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115014-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9633 RY 5/6
ressalva qualquer; confiram-se, na direção, julgados deste e. Tribunal:
“AGRAVO

DE
INSTRUMENTO

Decisão
que
rejeitou
a
impugnação
ao cumprimento
de sentença
formulada

Recurso
do executado

Citação válida
Tanto no processo
principal,

quanto
no
cumprimento

de
sentença,

o
endereço

de
citação/intimação
é o mesmo e a pessoa que os recebeu não fez
nenhuma
ressalva,
de sorte que a alegação
de citação inválida
não merece prosperar

Suposto correspondente
bancário que
utiliza logomarca
do banco agravante

Endereço
que deve ser
considerado
como pertencente
à unidade do executado

Decisão
mantida

RECURSO

DESPROVIDO”.

(Agravo
de
instrumento
n.
2213716-18.2019.8.26.0000,
24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 13/01/2020).
“PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS.

AÇÃO
DECLARATÓRIA

DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO
DE VÍCIO DE CITAÇÃO.
ATO
DIRIGIDO
A PESSOA JURÍDICA
E EFETUADO
PELO CORREIO.

ENTREGA

DA
CORRESPONDÊNCIA

A
PESSOA
QUE
SE
APRESENTOU

PARA
RECEBÊ-LA.

VALIDADE

RECONHECIDA.

RECURSO
IMPROVIDO.
Válida é a citação pelo correio de pessoa
jurídica, se a correspondência
é entregue a quem, em seu nome,
se apresenta
para recebê-la,
presumindo-se
autorizada
para
tanto. [...]” (Apelação no 1033660-66.2017.8.26.0100, Rel. Antonio
Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2019).
E o fato de estar o empregado em período de aviso
prévio em nada altera a conclusão, eis que aludido interregno, não é
demais anotar, integra o tempo de serviço para todos os fins (art. 487,
§1o1, CLT), ou seja, em referido lapso o funcionário se encontrava a
prestar regulares serviços dentro em a sede de empresa recorrente,
1 Art. 487 - §1o. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de
serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115014-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9633 RY 6/6
sob suas ordens e mediante remuneração; eventual desalinho de
conduta se acomoda nas modalidades “culpa in eligendo”
e “culpa in
vigilando”
exegese do disposto no artigo 932, inciso III, do Código
Civil: “São também responsáveis
pela reparação
civil: o empregador
ou
comitente,
por seus empregados,
serviçais
e prepostos,
no exercício
do
trabalho que lhes competir,
ou em razão dele ” - reservado,
decerto, no
alusivo, o contingente
alongamento
da discussão
em via própria

empregador e empregado.
Basta.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator